Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704494-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCOS BEZERRA DE SOUZA AGRAVADO: HIGHLINE COMUNICACAO LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação popular que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar que o Distrito Federal (DF LEGAL) providencie a imediata fiscalização da empena publicitária instalada na fachada do Condomínio do Conjunto Baracat, localizada no Setor de Diversões Sul, Bloco Fe G, Brasília/DF e, ato contínuo, atuando dentro de suas atribuições, tome as providências necessárias para que haja o devido enquadramento da empena aos parâmetros estabelecidos na legislação regente supramencionada, ou seja, que ocupe no máximo 25% da fachada/superfície. O agravante informa que a ação popular por ele ajuizada tem por objeto o meio de propaganda instalado na fachada do Condomínio do Conjunto Baracat, uma vez que a empena publicitária está em desacordo com os limites estabelecidos pela Lei Distrital n. 3.035/2002 e pelo Decreto Distrital n. 28.134/2007, o que atrai tomada de providências por parte do Distrito Federal. Avalia que a decisão agravada não deve prosperar porque: 1) o engenho publicitário, na forma como está instalado, não teve a aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –IPHAN; 2) o Poder Judiciário deve examinar o caso em tela sob o prisma legal, sem adentrar em avaliações estéticas para indeferir o pleito antecipatório vindicado pelo agravante; 3) a alegação de que a retirada do engenho publicitário causaria prejuízos financeiros aos donos do painel é inadequada sob a ótica jurídica. Assegura que o engenho publicitário não está de acordo com os parâmetros urbanísticos e afronta a Lei Distrital n. 3.035/2002 e o Decreto Distrital n. 28.134/2007. Alega que a essência do princípio da supremacia do interesse público está na própria razão de existir da Administração Pública, pois esta atua voltada aos interesses da coletividade, e não de um particular. Lembra que o Poder Judiciário poderá exercer amplo controle sobre os atos administrativos quando o administrador se utilizar de seu poder para atingir fim diverso daquele que a lei fixou. Sustenta que os argumentos por ele apresentados possuem plausibilidade jurídica a ensejar a análise dos motivos pelos quais a tutela de urgência merece ser deferida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão objurgada e, assim, seja determinado que o DF LEGAL fiscalize, imediatamente, a empena publicitária instalada na fachada do Condomínio do Conjunto Baracat, localizada no Setor de Diversões Sul para que em, ato contínuo, atuando dentro de suas atribuições, tome as providências necessárias para que haja o devido enquadramento da empena aos parâmetros estabelecidos pela legislação de regência. Preparo efetuado (id 32645394). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. As alegações do agravante não têm o condão de demonstrar risco ao resultado útil do processo caso as medidas por ele requeridas sejam efetuadas após a regular instrução processual. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, visto que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, através dos quais poder-se-á trazer a lume eventuais práticas ilícitas praticadas pela parte agravada. Ademais, a concessão da tutela, neste instante, não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, eis que este é o pedido inicial. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, encaminhem-se os autos para a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator